Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES ATUAIS SOBRE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida satisfação do direito material e a adequada solução dos litígios.
2. Em atenção ao princípio da cooperação, possível o deferimento de expedição de ofício ao credor fiduciário de veículo localizado em consulta ao Renajud, para que informe a situação atual do contrato de alienação fiduciária do devedor, a fim de que seja possível aferir a possibilidade de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.